Tribunal: TJBA
Processo: 8002155-30.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002155-30.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIAS D'AVILA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: IMBASSAI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, BEATRIZ MACEDO DANTAS, HELEN CAROLINE CARDOSO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 98 DO CPC E SÚMULA N.º 481/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ACEITE SUPRIDO POR COMPROVANTE DE ENTREGA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades. Aplicação do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

2. Configura inovação recursal a alegação, em apelação, de matéria não arguida na impugnação aos embargos, nos termos dos arts. 1.013, § 1.º, e 352 do CPC.

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não formula pedido de produção de provas no momento processual oportuno, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

4. A duplicata mercantil, como título de natureza causal, exige aceite ou prova de entrega da mercadoria, a qual pode ser suprida por documento idôneo, como comprovante de recebimento por preposto do devedor, desde que não infirmado por prova em contrário.

5. Demonstrada a relação negocial e a entrega das mercadorias, impõe-se a improcedência dos embargos à execução e a manutenção da exigibilidade dos títulos.

6. Reformada a sentença, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002155-30.2019.8.05.0074, sendo apelante,
DIAS D’ÁVILA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
e apelado,
IMBASSAÍ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 07 de outubro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25